Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710477-94.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: RAUL DA SILVA REIS DECISÃO Vistos, etc. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente em face da decisão de ID 56447326, que, mantendo os fundamentos da decisão de ID 56447324, indeferiu o pedido de penhora do salário do executado/recorrido. O recorrido apresentou contrarrazões ao ID 56447345. É o breve relato. Decido. Conforme prevê a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95. Outrossim, o artigo 80 do citado Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, diante da ausência de dúvida razoável quanto à espécie recursal aplicável ao caso, não havendo, outrossim, que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020). Portanto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade, no entanto, ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem por intermédio da decisão de ID 56447343. Após a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. I. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito